Tribunal: TJDFT
Processo: 0720300-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PELO DISTRITO FEDERAL E PELO IPREV/DF. DIFERENÇA DE PROVENTOS. JORNADA DE 40H. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DF. QUESTÃO JÁ APRECIADA. PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA AUTARQUIA.
1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital no 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, sob a denominação de autarquia em regime especial, integra a Administração Pública, é dotado de personalidade jurídica própria, autonomia orçamentária, financeira e administrativa, motivo pelo qual é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais.
2 Apesar de defender que, independentemente do período de que trata a cobrança dos valores, a responsabilidade do Distrito Federal seria unicamente subsidiária, não cabe rediscutir em agravo de instrumento questão já apreciada em acórdão transitado em julgado, segundo o qual a responsabilidade recaiu tanto sobre o ente distrital quanto sobre a autarquia.
3. Recurso conhecido e não provido.